Tribunal: TJDFT
Processo: 0040565-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso de apelação pelos réus[1], os demandantes, representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, intimados, ofertaram contrarrazões[2] junto das quais aviaram apelo adesivo[3], restando certificado apenas que fora apresentada contrarrazões pela parte autora[4] no pertinente à apelação aviada pelos réus, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pelos réus, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso adesivo manejado pelos autores. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação Distrito Federal – ID 38674501 (páginas 980/984). Apelação Fisiocentro – ID 38674507 (páginas 993/999); Apelação Santa Lúcia – ID 38674512 (páginas 1005/1013); e Apelação Sanes – ID 38674517 (páginas 1019/1023). [2] - Contrarrazões aos apelos principais – ID 38674525 (páginas 1034/1043). [3] - Apelação adesiva – ID 38674526 (páginas 1044/1050) [4] - Certidão – ID 38674527 (página 1051)